Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723413-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAQUIM ALBERTO CARDOSO PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em que se pretende a reforma de decisão definitiva proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, MM. Juiz de Direito, ERNANE FIDELIS FILHO. A decisão impugnada foi assim lançada: “Cuida-se de liquidação por arbitramento proposta por Joaquim Alberto Cardoso Pereira em face de Banco do Brasil S/A, referente à sentença proferida em ação civil pública, proposta contra o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, pelo Ministério Público Federal e que teve o seguinte desfecho: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” O réu se manifestou em contestação na qual pugnou pela improcedência do pedido de liquidação de sentença e apresentou documentos. No despacho saneador, foi determinado ao réu à apresentação da documentação suplementar necessária a liquidação. Apresentada a documentação, a parte autora apresentou os cálculos para liquidação do débito. Instada a se manifestar a respeito dos cálculos apresentados pelo autor para liquidar a sentença, a parte requerida manteve-se inerte. Assim, ante a ausência de insurgência da parte ré quanto aos cálculos apresentados pelo autor, homologo os cálculos de ID 123801781, declarando o título judicial liquidado pelo valor de R$ 11.615,31. Condeno o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, §§ 8o e 10, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. Em que pese a decisão recorrida ser denominada de sentença. O recorrente apresentou agravo de instrumento. Alega preliminarmente litisconsórcio passivo facultativo com a necessidade de chamamento ao processo do BACEN e da União e competência exclusiva da Justiça Federal para apreciação da ação; no mérito aduz que a liquidação deveria se realizar pelo procedimento comum, a legalidade dos índices utilizados em razão de se tratar de ato jurídico perfeito, necessidade de correção do índice a ser aplicável na correção monetária e o afastamento dos juros de mora. Requer que se receba o agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento. Preparo recolhido (ID 37319968). Liminar não concedida (ID 37570139). Contrarrazões apresentadas (ID 38164181). Alegam competência da justiça estadual, bem como o descabimento do chamamento da União e do BACEN; no mérito, o cabimento de liquidação de sentença por arbitramento e não acolhido das alegações quanto aos juros de mora e correção monetária. É o relatório. DECIDO. Quanto aos pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o cabimento e o interesse recursal do agravo de instrumento no caso concreto. Como relatado, em que pese a decisão recorrida ser denominada de sentença, o recorrente apresentou agravo de instrumento. A liquidação de sentença tem natureza jurídica de ação. A decisão que julga a liquidação de sentença põe fim a uma fase ou etapa do processo, que é a fase de liquidação de sentença, havendo o desenvolvimento de atividades cognitivas nesta fase. A decisão, portanto, tem natureza de mérito, em atendimento ao art. 487 do CPC. No ID 118351379, o magistrado a quo já havia negado a competência da Justiça Federal, bem como o chamamento ao processo da União e do Banco Central, além de ter se pronunciado sobre os juros de mora, sem que houvesse apresentado recurso. Observo que o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para a impugnação dos cálculos apresentados pelo agravado (ID 121867035). Mesmo que seja admitida a fungibilidade recursal no presente recurso, o recurso apresentado não impugnou os fundamentos da decisão recorrida. Na sentença, o juiz homologou os cálculos apresentados pelo agravado. “Assim, ante a ausência de insurgência da parte ré quanto aos cálculos apresentados pelo autor, homologo os cálculos de ID 123801781, declarando o título judicial liquidado pelo valor de R$ 11.615,31.” Desse modo, não há dialeticidade recursal em razão da não impugnação dos fundamentos da sentença. Assim, diante do não preenchimento de pressuposto da admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Nesse sentido, cito precedentes: SANDRA MARTINS FREITAS,CONCRETMIX CONCRETO, LAJE E BOMBEAMENTO LTDA e HUGO SANTOS versus MARIA EDUARDA MIRANDA FISCHER PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA 1. Pelo princípio da dialeticidade, a parte que se insurgir contra a decisão prolatada deve indicar de forma específica as razões de fato e de direito que ensejam um novo julgamento. 1.1. No caso o recurso não enfrenta o fundamento da decisão recorrida, referente ao não pagamento das custas, determinada em decisão anterior e não cumprida. 2. Considerando que as razões recursais não refutam os fundamentos exteriorizados na decisão recorrida, o reconhecimento de violação do princípio da dialeticidade é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1601125, 07107698820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). CYLLO BRUNO ALVES DE SOUZA versus MARIA THAMAR TENORIO DE ALBUQUERQUE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Quando o pronunciamento do juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, não revela decisão interlocutória, mas sentença, de acordo com o §1o do art. 203 do CPC, devendo ser impugnado por meio de apelação, na forma do art. 1.009, caput, do mesmo estatuto processual, e não por agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, configura erro grosseiro e inescusável, porquanto há previsão normativa expressa quanto ao recurso cabível, não havendo assim que se falar em existência de dúvida razoável a esse respeito, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1353834, 0713063-50.2021.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 07/07/2021, publicado no DJE: 19/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos). Isso posto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da sentença recorrida, comunicando-o da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de setembro de 2022